Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-77.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de arrendamento de imóvel rural – Procedência dos embargos para reconhecer a inexigibilidade do título executivo – Apuração do valor da multa por infração a cláusula contratual que depende de ação de conhecimento – Ausência de liquidez – Procedência mantida – Recurso improvido.